Tribunal: STF
Processo: Rcl 40992
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Unilar Fort Comercial Ltda. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo nº 0088304-30.2018.8.05.0001, usurpado a competência do Supremo ao deixar de remeter-lhe agravo protocolado em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário.
    Narra ter sido condenada a indenizar, considerada responsabilidade civil objetiva, dano moral sofrido pela interessada. Ressalta mantida a óptica em recurso inominado. Frisa não apreciada matéria suscitada pela defesa. Interposto extraordinário, teve o processamento indeferido. Sobreveio agravo direcionado ao Supremo, manuseado com base no artigo 1.042, o qual não foi conhecido.
    Ressalta entendimento pacificado, neste Tribunal, quanto à inexistência de dano moral quando ocorrido mero aborrecimento, a revelar indevida a reparação civil determinada. Articula com transgressão aos artigos 93, inciso IX, e 5º, incisos II e XXXV, da Constituição Federal. Aponta erronia na observância do Tema nº 339 do repertório da repercussão geral. Sublinha equívoco na análise das provas.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão. Pretende, no mérito, a cassação do ato e a extinção da ação.
    2. O Presidente da Turma Recursal, ao negar sequência ao recurso extraordinário, evocou o decidido no recurso extraordinário com agravo nº 835.833 – Tema nº 800. Cumpria à reclamante interpor agravo interno, e não o previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do diploma processual, o recurso extraordinário deve ser inadmitido se versada discussão em relação à qual tenha o Supremo proclamado não configurada a repercussão maior. A glosa ao manuseio de recurso inadequado na origem não implica usurpação da competência deste Tribunal.
    Embora seja impróprio assentar, de forma linear, a ausência de repercussão geral relativamente a controvérsias solucionadas no âmbito dos Juizados Especiais, está em jogo questão a envolver análise de matéria fática e legal. O Pleno concluiu inexistir repercussão maior, nessa situação, nos recursos extraordinários com agravo nº 748.371 e 835.833. A pretexto de arguir vício na fundamentação do acórdão atacado mediante o recurso extraordinário, a reclamante pretende o rejulgamento da lide.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator